Tribunal: CARF
Processo: 12269.000236/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000236/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.111 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE PRESTAR À RECEITA FEDERAL AS INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE INTERESSE DA
MESMA.
A contribuinte deve atender a intimação para apresentar os documentos que
contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Receita Federal, ou para prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 281/291, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG, de fls. 272/277, a qual julgou procedente o auto de infração lavrado por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000236/2010-64
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000236/2010-64

descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de prestar a SRFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização – CFL 35), conforme
descrito em AI DEBCAD no 37.268.530-7, de fls. 02/09, com ciência da RECORRENTE em
04/03/2010, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi no valor de R$
14.107,77 com fundamento legal nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/1991, bem como nos art. 283,
II, “b” e art. 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99).
Dispõe o Relatório Fiscal da Infração (fl. 05) que a RECORRENTE deixou de
apresentar todos os esclarecimentos necessários e indispensáveis à comprovação de valores
compensados no período de 01/2005 a 13/2005, solicitados através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, de 31/03/2009, e do Termo de Intimação Fiscal no 10, de 05/02/2010.
No que se refere à quantificação da multa, o relatório fiscal de aplicação da multa
(fls. 06) informa que, no cadastro de fiscalização da empresa, não constam Autos de Infração
lavrados em ação fiscal anterior, não tendo ocorrido, também, nenhuma situação agravante ou
atenuante, sendo aplicada a multa no valor atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no
350/2009.

Impugnação
Devidamente intimada, a RECORRENTE, apresentou sua Impugnação de fls.
67/76. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de Juiz
de Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- a impugnante não concorda com a autuação, pois a multa deve ser afastada, vez que a
impugnante cumpriu todas as requisições apresentadas pela fiscalização e portanto não
há descumprimento de obrigação acessória;
- a multa aplicada deve ser reduzida por ser manifestamente desproporcional e
irrazoável;
- não houve conduta que revelasse a omissão da empresa em não apresentar os
documentos solicitados e que não auxiliasse o trabalho da auditoria fiscal;
- a situação retratada no presente procedimento administrativo é manifestamente distinta
da prevista nessa hipótese legal;
- a alegação da auditoria fiscal às fls. 03 de que a impugnante teria deixado de
apresentar os esclarecimentos necessários e indispensáveis a comprovação de valores
compensados no período de 01 a 13/2005 não revela a realidade, vez que, devidamente
intimada a prestar esclarecimentos, a impugnante protocolou a manifestação de
18/02/2010 (doc. 02 [fls. 225/259]) onde apresentou uma planilha resumo dos créditos
levantados no ano de 2004 com base em decisão transitada em julgado, que reconheceu
o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos ao INCRA;
- também junta cópia da decisão supra referida e cópia do documento comprobatório do
trânsito em julgado da ação;
- causa estranheza o fato dos documentos apresentados não estarem nos autos;
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000236/2010-64

- a análise da documentação apresentada dá conta do levantamento de crédito realizado
pela empresa em decorrência do êxito em ação judicial, no valor de R$2.992.408,60 o
que constata que a impugnante atendeu à intimação;
- intimada sob o n° 10.01.00-2009-00275-4 (fls. 28), a impugnante empreendeu todos os
esforços para atender a solicitação conforme se extrai dos protocolos de 24/04/2009 e de
11/05/2009 (doc 03 [fls. 260/263]);
- a impugnante apresentou pedido de dilação de prazo e que não pode em momento
algum identificar a intenção de omissão ou fraude por parte da impugnante, pois
facilitou o trabalho fiscal, entregou toda a documentação solicitada e que a penalidade
não pode ser em interpretação extensivas, seja nó princípio da tipicidade Cerrada, seja
com base no art. 112, I e III do CTN;
- em razão do exposto, requer a anulação do auto de infração;
- a penalidade aplicada é exacerbada;
- não houve o ânimo de lesar o erário ou de omitir documentos, fatos suficientes para a
constatação da irrazoabilidade da alta penalidade aplicada e que a impugnante se portou
como diligente e não pode ser tratada como um contribuinte omisso na apresentação de
documentos;
- a distinção de situações leva a desproporcionalidade da multa aplicada;
- no caso presente, o lançamento fiscal mostra-se claramente inadequado, ilegal e
inconstitucional, devendo ser anulado;
- a multa de mais de R$14.000,00 representa conduta desproporcional e irrazóável e que
deve haver interpretação mais benéfica ao contribuinte com a aplicação de multa menos
gravosa;
- frente a dúvida quando a real existência de infração, se necessária, seja adotada a
prevista no artigo 283, § 3° do decreto 3048/1999;
- finalmente, pede:
- a improcedência da autuação;
- a sua nulidade pela inexistência de infração, pois disponibilizou os documentos à
auditoria fiscal;
- se não declarada a nulidade da autuação, seja reduzida a multa aplicada diante da
inexistência de agravantes;
- por derradeiro, requer que as intimações sejam endereçadas aos procuradores no seu
endereço profissional.
Juntou os documentos de fls. 51/160.
Às fls. 166/167, consta cópia da Portaria Sutri 1.073 de 11.05.2010 que transfere a
competência do julgamento do presente auto de infração da Delegacia de Julgamento de
Porto Alegre para esta Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora.
Da Decisão da Secretaria da Receita Previdenciária
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 272/277):
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000236/2010-64

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/02/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR À AUDITORIA
FISCAL
TODAS
AS
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VALORES COMPENSADOS EM
GPS. DEFESA TEMPESTIVA E IMPROCEDENTE.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse do Fisco, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários, nos termos da legislação previdenciária (Art. 32, III, datei 8212/1991).
A não apresentação pela empresa de documento com as informações solicitadas pelo
fisco caracteriza infração à legislação previdenciária e sujeita o contribuinte à
penalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em Juiz de Fora/MG
em 24/11/2010, conforme AR de fls. 279, apresentou o recurso voluntário de fls. 281/291 em
23/12/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação e, por fim, requer o que
segue:
a. Seja reformado o Acórdão proferido, para:
(i) declarar a nulidade do Auto de Infração imposto, face a inexistência de
infração cometida pela recorrente a qual agiu de boa-fé e disponibilizou os
documentos requeridos pela fiscalização;
(ii) cancelar da penalidade pecuniária aplicada;
b. sucessiva e subsidiariamente, caso não seja declarada a nulidade do auto de infração,
o que se admite apenas para fins de argumentação, seja reduzida a multa aplicada,
diante da ausência de circunstâncias agravantes, conforme os argumentos apresentados
no presente Recurso.
Requer, por derradeiro, sejam, todas as intimações e comunicações do presente
procedimento administrativo, inclusive para fins de sustentação oral, realizadas sempre
em nome dos procuradores signatários, com endereço profissional na Rua Washington
Luiz, no 820, conj. 201, Porto Alegre - RS, CEP 90010-460.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000236/2010-64

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, quanto ao pedido para que as intimações fossem realizadas
exclusivamente em nome do patrono da contribuinte, esclareço que não merece prosperar tal
pleito no processo administrativo fiscal, em que as intimações são dirigidas exclusivamente aos
contribuintes parte no processo. Neste sentido, invoco a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

MÉRITO
Da Multa Aplicada. Legalidade
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000236/2010-64

A presente autuação encontra-se amparada na obrigação legal prevista no art. 32,
III e parágrafo 11 da Lei 8.212/91, cito:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa
até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se
refiram. (Redação dada pela Lei n" 11.941, de 2009)”
O Decreto no 3.048/99, por sua vez, quantifica o valor da multa a ser aplicada pelo
descumprimento da obrigação acessória, nos seu art. 283, inciso II, letra “b”, atualizado pela
Portaria Interministerial MPS/MF no 350 de 30/12/2009, obedecendo ao disposto no art. 373 do
mesmo RPS:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.

Portaria Interministerial MPS/MF no 350 de 30/12/2009
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2010:
(...)
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000236/2010-64

VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 14.107,77
(quatorze mil cento e sete reais e setenta e sete centavos);
Sendo assim, é legal a multa aplicada, que possui seu valor estabelecido nas
normas que regem a matéria. O fato de não haver circunstâncias agravantes já foi observado pela
autoridade lançadora (fl. 06), tanto que não foram aplicados os multiplicadores previstos no art.
292 do RPS. Portanto, não há razão para modificar o valor da multa aplicada.
Também infundado o pleito para aplicar o art. 283, § 3°, do RPS, o qual prevê:
Art. 283. (...)
§ 3o As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade
expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e
seis reais e dezessete centavos).
Ora, como visto, referido dispositivo não se aplica ao caso dos autos pois, como
visto, a infração cometida pela RECORRENTE possui penalidade expressamente cominada.
Ademais, a RECORRENTE também afirma que a multa aplicada seria
desproporcional, desarrazoada e com valor exorbitante. Com essa linha de argumentação,
procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nada a prover neste ponto.

Dos Esclarecimentos Solicitados. Alegação de Cumprimento
Nota-se que a RECORRENTE foi devidamente intimada através Termo de Início
de Procedimento Fiscal, de 31/03/2009 (fls. 51/52) e do Termo de Intimação Fiscal no 10, de
05/02/2010 (fl. 53), para apresentar diversos documentos pertinentes à fiscalização. Dentre eles,
foram solicitados:
- A memória de cálculo de valores compensados em GPS no período de 08/2004 a
12/2005; e
- As GPS que originaram os créditos compensados.
Esclareça-se que o Termo de Intimação Fiscal no 10 foi específico para tal
finalidade.
Ocorre que a RECORRENTE deixou de apresentar todos os esclarecimentos
necessários e indispensáveis à comprovação de valores compensados no citado período. Tal fato
fica claro na própria defesa da RECORRENTE, na qual se atém apenas a alegar que empreendeu
todos os esforços a fim de atender a solicitação da fiscalização. Informa alguns requerimentos
cumpridos, sem demonstrar que atendeu todos os requerimentos da fiscalização.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000236/2010-64

Por ocasião de sua impugnação, apresentou novamente a documentação que teria
protocolizado em resposta aos termos de intimações já citados (DOCs 02 e 03 da Impugnação –
fls. 225/263) e que estranhou não estarem nos autos.
Contudo, como bem exposto pela autoridade julgadora de origem, os
esclarecimentos e documentos então apresentados pela RECORRENTE não atendiam ao
requerido pela fiscalização, que era: (i) a memória de cálculo de valores compensados no período
de 08/2004 a 12/2005; e (ii) as GPS que originaram os créditos utilizados.
Os documentos acostados pela RECORRENTE dizem respeito à ação judicial
movida para ter reconhecido o direito de compensar os “valores pagos a título de contribuição
para o INCRA cuja inexigibilidade foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado,
com parcelas referentes à contribuição social incidente sobre a folha de salários” (item 02 da
ementa do STJ – fl. 255).
No item 03 da ementa do acórdão proferido pelo STJ (fl. 255) consta a seguinte
determinação:
3. A averiguação da liquidez e da certeza dos créditos e débitos compensáveis é da
competência da Administração Pública, que fiscalizará o encontro de contas efetuado
pelo contribuinte, providenciando a cobrança de eventual saldo devedor. Orientação que
se depreende do entendimento expresso na Súmula 213/STJ.
Do voto condutor extrai-se o seguinte excerto (fl. 256):
Adota-se o entendimento no sentido de que "a averiguação da liquidez e da certeza dos
créditos e débitos compensáveis é da competência da Administração Pública, que
fiscalizará o encontro de contas efetuado pelo contribuinte, providenciando a cobrança
de eventual saldo devedor" (RESP 234.688/PE, 2a Turma, Min. Peçanha Martins, DJ em
23.05.2003). É essa a orientação que se depreende da Súmula 213 desta Corte, que
dispõe que "o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do
direito à compensação tributária". Cabe ao Poder Judiciário, assim, declarar o
direito à compensação e seu conteúdo (espécies tributárias compensáveis, limites
percentuais aplicáveis, índices de atualização monetária e de juros, etc.),
ressalvado à autoridade fiscal o poder de verificar as contas apresentadas pelo
contribuinte.
Ou seja, os documentos e esclarecimentos foram exigidos pela autoridade fiscal
dentro dos limites de sua competência para averiguar a liquidez e certeza dos créditos e débitos
compensáveis, assim como para verificar o acerto quanto ao encontro de contas efetuado pelo
contribuinte, conforme expressamente prevê a decisão judicial trazida pela RECORRENTE.
Em razão disso, a autoridade fiscal solicitou as GPS que originaram os créditos
utilizados (averiguar a liquidez e certeza dos créditos) e a memória de cálculo dose valores
compensados em GPS no período de 08/2004 a 12/2005 (verificar o acerto quanto ao encontro de
contas efetuado pelo contribuinte).
Portanto, resta nítido que a RECORRENTE não atendeu ao requerimento da
fiscalização quanto aos esclarecimentos solicitados.

Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000236/2010-64

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 427
DF CARF MF
Original